Tribunal: TCU
Processo: 000.876/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4244/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.876/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ananda Dutra da Costa (XXX.891.257-XX); Bernardo Rodrigues Teixeira (XXX.331.997-XX); Cintia Cardoso da Costa (XXX.647.417-XX); Geisa Paulino Caprini Evaristo (XXX.337.517-XX); Isadora Rodrigues da Silva (XXX.283.197-XX); Jorge Meneses Nunes (XXX.599.158-XX); Sandra Mara Campos Alves (XXX.753.163-XX); Tatiana Martins Tilli (XXX.880.867-XX); Vanessa Wallerstein Mignone Dantas (XXX.704.357-XX); Victor de Oliveira Abrantes (XXX.302.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.